Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701248-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0745623-94.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora afirma que estão sendo debitadas em sua conta corrente parcelas de empréstimos contraídos junto à parte ré em valor superior a 30% (trinta por cento) dos seus proventos, o que entende ser indevido. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos ou, alternativamente, a limitação a 30% (trinta por cento) da sua verba salarial. A revisão contratual deve ser exceção, não a regra, restringindo-se aos casos em que demonstrada limitação à liberdade de contratar, ofensa à ordem pública ou à função social do contrato, sob pena de instaurar-se um regime de insegurança jurídica. Não há nenhum indício, pelo menos em sede de cognição sumária, que alguma restrição foi imposta à parte contratante, ora requerente. Se ela, consciente das bases do negócio (grifei), livremente anuiu com a obrigação de pagar conforme previsto no contrato, não pode, agora, em comportamento contraditório, com ofensa à boa-fé objetiva, exigir a devolução. As cláusulas gerais que podem limitar a liberdade de contratar são o respeito à ordem pública e à função social do contrato (art. 421 do Código Civil). O pagamento de parcelas de empréstimo em quantia superior a 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da parte devedora não implica em ofensa à ordem pública ou em vantagem exagerada para a parte requerida, especialmente porque a diferença da base de cálculo (se sobre a remuneração líquida ou bruta), no caso em exame, não coloca em risco a subsistência da requerente, que aufere renda mensal muito superior à média da população brasileira. Além disso, a base de cálculo adotada pela instituição financeira para os descontos é matéria de mérito que demanda a análise de legislação e cláusulas contratuais e, portanto, deve ser resolvida por ocasião da sentença, após o estabelecimento do contraditório. Nesse sentido transcrevo a ementa abaixo: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e não tendo a parte requerente comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a manutenção da sentença, em que se indeferiu a benesse, é medida que se impõe. 3 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. 5 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 - Assim, decorrendo, os débitos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o não acolhimento da pretensão autoral. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1217976, 07322366220188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. [...] Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ultrapassam 65% dos vencimentos do recorrente, o que revela um abuso do direito de cobrança e compromete sua subsistência e de sua família. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a limitação dos descontos realizados pelo agravado em prejuízo do agravante – sejam a título de empréstimo consignado ou outra modalidade de empréstimo – a 30% de sua remuneração líquida, consistindo em parcela mensal total de R$ 2.865,29 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A liberdade de contratação de mútuos com pagamento por meio de desconto em folha de pagamento e em conta corrente deve sofrer limitação, de modo a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas não alimentícias. O recorrente narra que contratou empréstimos sucessivos com a parte adversa, para custear as despesas com o tratamento de saúde de sua esposa. Verifica-se que o agravante percebe renda de R$9.550,97, excetuados os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Consta no contracheque do agravante o lançamento de duas parcelas de empréstimo, firmados com a parte adversa, nos valores de R$ 3.449,40 e R$ 681,57, que totalizam R$ 4.130,97 (ID 28917255, página 16). Além dos empréstimos consignados, o agravante carreou ao feito documento que indica a contratação de mais dois empréstimos, na modalidade CDC, um com parcela no valor de R$ 239,61 e outro de R$ 1.892,83, descontados diretamente da sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 2.132,44 (ID 28917255, página 18). Nesse contexto, o somatório dos quatro empréstimos alcança a quantia mensal de R$ 6.263,41, o que equivale a mais de 65% da sua remuneração líquida, caracterizando, assim, arbitrariedade e também violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento substancial da remuneração do correntista para pagamento de empréstimo, pois lhe impõe situação indigna e retira-lhe o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependem. A instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor. Nesse contexto, cabível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos a trinta por cento da remuneração do correntista, em atenção ao princípio da razoabilidade e para evitar onerosidade excessiva ao mutuário. Nesse sentido, observe-se precedente do E. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela análise documental, que indica o superendividamento do apelante; o perigo de dano é acentuado pela constatação de que são retidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante para a quitação de empréstimos bancários, entre descontos consignados em folha de pagamento e débitos em conta-corrente, pondo em risco a sua própria subsistência. Ressoa claro que a parte que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento) decorre dos contratos firmados com o apelado. Nesse contexto, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC. 4. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a "impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo". 5. No caso vertente, a margem disponível para consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente em favor da quitação dos contratos entabulados com o apelado está limitada àquela existente na época da primeira contratação, em 10/9/2019, ou seja, a R$1.767,97 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) 6. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, seja por consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação, ato que constituiria exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1318006, 07133998520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos para quitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito